Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-75.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000194-75.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA COSTA TAVORA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO PEREIRA DE LIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

**AA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. PIX. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). PROCEDIMENTO. ADOÇÃO. QUANTIA. BENEFICIÁRIO. SAQUE. RECUPERAÇÃO. INVIABILIDADE. SERVIÇO BANCÁRIO. PRESTAÇÃO. FALHA. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. RESPONSABILIDADE. EXCLUDENTE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A responsabilidade do fornecedor de serviços e de produtos é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa.

II – A comprovação de falta de defeito na prestação do serviço é causa de exclusão do nexo de causalidade.

III – Evidenciado que a instituição financeira utilizou o MED para resgate da quantia transferida pela cliente para estelionatário, que não foi viável em razão da inexistência de saldo na conta beneficiária, afasta-se o dever indenizatório pela reparação dos danos suportados por aquela.

IV – A narrativa da Apelante não conduz à conclusão de que o estelionatário utilizou o sistema operacional das instituições financeiras ou seus bancos de dados para auferir vantagem indevida da Apelante, tendo aquela, em verdade, por ato exclusivo, transferido vultosa quantia a golpista.

V – A falta de nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes e o dano comprovado nos autos enseja a improcedência do pedido indenizatório, razão da manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000194-75.2024.8.05.0172,
da Comarca de Mucuri, em que figuram como
Apelante
ANA LUCIA COSTA TAVORA e como
Apelados
o BANCO BRADESCO S/A e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA